Tribunal: TCU
Processo: 039.835/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (e-Pessoal), na forma do art. 2o, caput e incisos I a IV, e art. 4o, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão das pensões instituídas por pelos Srs. Alberto Pinto da Fonseca, Luiz Brandão, Paulo Cardozo Almeida e Carlos Alberto Romanelli Lopes , recusando os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão das pensões instituídas por Srs. Alberto Pinto da Fonseca, Luiz Brandão, Paulo Cardozo Almeida e Carlos Alberto Romanelli Lopes, com fulcro no art. 19, §3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimados da irregularidade verificada; 9.3.3. comunique às interessadas sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximirá da obrigação de devolverem os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3., representando a este Tribunal, caso necessário; 9.5. no que se refere à Sra. Cloyra de Paiva Almeida, CPF XXX.514.527-XX, uma das beneficiárias do ato no 11876/2017, que seja apresentado a ela o direito à opção por 02 (dois) benefícios entre os 03 (três) que lhe estão sendo pagos atualmente.